Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA. CRITÉRIO PARA AVANÇAR NA CLASSIFICAÇÃO. RESULTADO DE PROVA OBJETIVA E SUBJETIVA. ILEGALIDADE. AUSENTE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Sinopse fática: A controvérsia da demanda cinge-se, pois, em analisar a juridicidade das alterações editalícias e se elas trouxeram prejuízo para o autor, sobretudo em relação aos demais candidatos.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo em concurso público, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença, e seja reconhecida a nulidade do edital que alterou o critério para avançar na classificação do procedimento de heteroidentificação.
2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar eventual irregularidade promovida pela banca examinadora que alterou o edital de abertura do certame, particularmente no tocante ao critério para avançar na classificação das vagas destinada à heteroidentificação, situação a qual teria prejudicado a colocação do autor e sua eliminação.
3. No caso dos autos, a alteração editalícia questionada pelo candidato se refere à forma da convocação para avançar na classificação das vagas destinada à heteroidentificação, cujo edital de abertura estabelecida após o “resultado definitivo das provas objetivas e discursivas”, o que passou a ser considerado após o “resultado definitivo das provas objetivas”. 3.1. Conforme se infere, a alteração realizada pelo edital questionado nos autos, de considerar apenas o resultado definitivo da prova objetiva para fins de convocação para a heteroidentificação, ao invés dos resultados definitivos das provas objetivas e discursivas, não revela qualquer ilegalidade do ato administrativo, constituindo deliberação administrativa regular.
4. A esse respeito, imperioso registrar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever os parâmetros de conveniência, adequação ou baliza adotados pela banca examinadora do concurso público, sendo indevido ao Judiciário aferir, no caso concreto, o critério utilizado para convocação dos candidatos, “se considera o resultado da prova objetiva, ao invés dos resultados das provas objetivas e discursivas”, para avançar na classificação das vagas destinada à heteroidentificação. 4.1. Enfim, o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, sendo indevido pretender ao órgão judicial atribuir valores e critérios diversos, intervindo, excepcionalmente diante de evidente violação à legalidade e constitucionalidade, notadamente a competência, forma, finalidade ou ainda a razoabilidade e proporcionalidade da medida, não comprovada pela parte. 4.2. Precedente: “A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso.” (07301022820198070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 26/5/2020.)
5. Ademais, conforme registrou a sentença recorrida, além de inexistir irregularidade na alteração editalícia, não sobreveio qualquer prejuízo ao candidato, visto que após a realização da prova objetiva o autor obteve classificação entre os 36 primeiros aprovados para ter a prova discursiva corrigida. 5.1. Portanto, considerando que não restou identificada qualquer irregularidade no edital alterou a forma de convocação para a etapa de heteroidentificação, tampouco prejuízo ao autor, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Dos honorários de sucumbência. 6.1. Fixados, de ofício, o valor dos honorários advocatícios em R$ 9.047,75 (nove mil, quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com o disposto no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 6.2. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios foram majorados para R$ 9.547,75 (nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
7. Apelo improvido.